Tribunal: TJPA
Processo: 0069914-45.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0069914-45.2015.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO LUCIO DAS NEVES, MARLENE APARECIDA DUARTE NEVES

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. TERCEIRO ESTRANHO AO LITÍGIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Embargos de Declaração sob o fundamento de ilegitimidade recursal dos Recorrentes, que não figuram como partes no feito. Os Agravantes sustentam que o erro material na qualificação das partes não impede o conhecimento do recurso e que a Embargada teve plena capacidade de contrarrazoar a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a existência de erro material na qualificação das partes pode afastar a ilegitimidade recursal e viabilizar o conhecimento dos Embargos de Declaração opostos por terceiros estranhos ao processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade recursal é requisito subjetivo de admissibilidade de qualquer recurso, sendo necessária a demonstração da qualidade de parte, terceiro prejudicado ou Ministério Público, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração opostos por terceiros estranhos ao litígio não podem ser conhecidos, pois carecem de legitimidade recursal, caracterizando-se como recurso manifestamente inadmissível.

O erro material na qualificação das partes não tem o condão de suprir a ausência de legitimidade recursal, especialmente quando os Embargantes não demonstram a condição de parte ou terceiro prejudicado.

Tratando-se de vício insanável, não há necessidade de intimação prévia do Recorrente para regularização, conforme disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ilegitimidade recursal constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 996 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

artigos 996 e 932, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.24.251767-0/003, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 07/02/2025, pub. 13/02/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 07 de abril de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO LUCIO DAS NEVES e MARLENE APARECIDA DUANTE NEVES em face da decisão de id 19855670, que não conheceu do recurso de Embargos de Declaração de id 16637888, ante a ausência de legitimidade recursal. Vejamos:

“Vistos os autos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MARLENE DOS REIS OLIVEIRA, em face de decisão monocrática de minha relatoria em Id. 16408033.

Compulsando os presentes autos, verifiquei que, a apelação fora interposta por ANTÔNIO LÚCIO DA NEVES E MARLENE APARECIDA DUARTE NEVES contra NOVA CARAJAS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA, contudo os embargos apresentam tanto como embargante como embargado terceiros estranhos aos autos.

É o breve relatório.

Decido.

De plano, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque, conforme relatado, os embargos foram opostos por estranhos ao litígio, portanto, se tratando de terceiro carecedor de legitimidade recursal, nos termos do artigo 996 do Código de Processo civil.

Assim, pelos motivos expostos,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração,
ante a ausência de legitimidade recursal.

Intimem-se às partes.

Após o transcurso do prazo recursal sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento definitivo dos autos. P.R.I.C.”

Alegam os Agravantes que os embargos deveriam ter sido conhecidos, eis que se trata apenas de erro material na qualificação das partes. Todas as matérias de fundo pugnam pelos esclarecimentos do r. acórdão deste feito, estando apenas os nomes das partes lançados de forma errada, eis que, repita-se, trata-se de erro material.

Acrescentam que o erro material do nome das partes não impede o conhecimento do recurso, eis que a própria Embargada não teve quaisquer dificuldades para contrarrazoar a matéria embargada.

Requereram que seja dado provimento Agravo Interno para reconhecer que o erro dos nomes não impede o conhecimento dos embargos, eis que as matérias de fundo dizem respeito ao presente feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 20966260 - pág. 1.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço para a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que
não conheceu do recurso de Embargos de Declaração de id 16637888, ante a ausência de legitimidade recursal.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, os embargos foram opostos por estranhos ao litígio, portanto, tratando-se de terceiro carecedor de legitimidade recursal, nos termos do artigo 996 do Código de Processo civil.

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL APLICADA PELO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VERIFICAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui a legitimidade recursal requisito subjetivo de admissibilidade de qualquer recurso, de sorte que, não comprovando o recorrente a qualidade de parte ou terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, ou a ocorrência de mero erro material, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso, por manifesta inadmissibilidade. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.251767-0/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

Destaque-se, ainda, que, tratando-se de vício insanável, não haveria que se falar em intimação do recorrente para os fins do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de id 19855670.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/04/2025